Tribunal: TJES
Processo: 5002242-24.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002242-24.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ANTONIO DE ARAUJO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002242-24.2025.8.08.0048
ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
BANCO BMG S/A
RECORRIDO:
ANTONIO DE ARAUJO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CARTÃO DE BENEFÍCIO CONSIGNADO (RCC). DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO REPASSE DE INFORMAÇÕES. DANO MORAL CONFIGURADO.

I. CASO EM EXAME
1. Ação movida pela autora visando a descaracterização de contrato de cartão de crédito consignado (RMC), afirmando que pretendia contratar empréstimo consignado, o que não ocorreu. No entanto, argumenta que para saldar a dívida realizou um acordo com intermediação do PROCON a fim de adimplir o saldo devedor em parcelas já fixadas ofertadas pela parte ré em audiência com o respectivo órgão. Contudo, alega que a parte ré descumpriu o acordo lançando novas cobranças em seu benefício.

2. O Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos e reconheceu o descumprimento do acordo pela parte ré, determinando a restituição de valores descontados após a quitação, bem como fixou indenização por danos morais.

3. O banco réu interpôs recurso alegando que o autor assinou termo de adesão ao contrato de cartão e realizou saques.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se houve descumprimento do acordo estabelecido entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A parte ré suscita as prejudiciais de prescrição e decadência. Ocorre que o caso em análise não discute a existência/validade do negócio entre as partes e respectiva anulação, mas tão somente a verificação de suposto descumprimento de acordo firmado em 2023, de modo que a parte autora pleiteia indenização pelo rompimento. Logo, rejeita-se a prejudicial.

6. O artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC) prevê a inversão do ônus da prova quando houver hipossuficiência técnica do consumidor, como no caso do autor, que alegou descumprimento dos termos do acordo.

7. Afirma a parte autora que a parte ré realizou uma contratação distinta da pretendida inicialmente, no entanto, aceitou realizar acordo extrajudicial por intermédio do PROCON para quitar o saldo devedor. Observa-se que no acordo foi aceita a proposta de 12 parcelas de valor já pré-fixado, ademais, no período do cumprimento o cartão ficaria bloqueado. No entanto, nota-se que no decorrer do período do acordo não houve bloqueio do instrumento, uma vez que diversos lançamentos foram realizados, o que foge à lógica, uma vez que o saldo devedor restou definido nos termos do acordo, assim, não é compreensível valores posteriores não estabelecidos no momento anterior. Além disso, em momento algum restou impugnado pela parte ré que a parte autora não cumpriu com suas obrigações, tampouco esclarecimentos acerca do descumprimento por parte da instituição financeira.

8. Nesse sentido, imperiosa a restituição de valores descontados fora do acordo e posteriormente à quitação, mantendo-se a condenação estabelecida no ato sentencial, assim como a fixação de indenização por danos morais em razão do descumprimento e violação do princípio da boa-fé no que tange ao cumprimento do termo e incidência de descontos indevidos em verba alimentar, mantendo-se a fundamentação do Juízo de origem.

9
. Assim, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

IV. DISPOSITIVO
10. Recurso inominado CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

11. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), condena-se a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.

____________

Dispositivos relevantes citados:
Lei 9.099/95, art. 46 e art. 55; Código de Processo Civil,
arts. 278
e 373, II;

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)